Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711272-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0073669-39.2008.8.07.0001), determinada a realização de leilão, decisão no seguinte teor: “Determino a adoção das providências necessárias ao leilão do imóvel, que poderá ser alienado em primeiro leilão pelo valor da avaliação e em segundo por valor não inferior a 50% da avaliação. Intimem-se” (ID115738526, autos originários). Os embargos de declaração opostos por Caixa Econômica Federal (ID116389865, autos originários) foram rejeitados (decisão de ID117897051, autos originários): "Opõe a Caixa Econômica Federal embargos de declaração contra a decisão de ID 115738526, alegando ser inviável a penhora e alienação de bem alienado fiduciariamente. Sem razão, contudo, a referida instituição financeira. Isso ocorre porque a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do bem (e não sobre o bem propriamente dito). O art. 835, XII, do CPC expressamente prevê a possibilidade de penhora dos referidos direitos, dizendo que: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". Além disso, ao tratar da alienação dos bens penhorados em sede de leilão, o art. 889, V, do CPC determina que "(...) serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução." Essa intimação se opera justamente para assegurar à instituição financeira o acompanhamento do leilão e para resguardar o exercício do seu direito de preferência, mediante utilização do crédito decorrente da alienação dos direitos aquisitivos para quitação do débito que o executado perante ela possua. E foi justamente por esse motivo que a Caixa Econômica Federal foi intimada, após o deferimento da penhora, para indicar a existência de saldo pendente de pagamento pelo executado. Assim sendo, CONHEÇO dos embargos opostos, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Prossiga-se, conforme o ID 115738526”. Nas suas razões recursais, alega a agravante que: “( ) no curso do cumprimento de sentença foi (sic) penhorado os direitos aquisitivos do imóvel que originou os débitos, sendo que o imóvel é objeto de contrato alienação fiduciária em favor da agravante. ( ) Em que pese a existência de gravame de alienação fiduciária sob o imóvel e ainda, somente terem sido penhorados os direitos aquisitivos, o Juízo determinou a penhora do imóvel pelo valor de avaliação. ( ) enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua manutenção da penhora do imóvel por tempo indeterminado. Devido a essa característica do contrato de alienação fiduciária em garantia, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. ( ) por não ser permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostra possível também o seu encaminhamento à hasta pública ou alienação por iniciativa própria com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. ( ) na hipótese de serem penhorados os direitos aquisitivos do bem, sabe-se que o arrematante adquire, em tese, o financiamento do imóvel penhorado, visto que o mesmo possui gravame de alienação fiduciária. Nesse diapasão, considerando que originalmente o financiamento habitacional foi pactuado entre a CEF e o mutuário, de modo que, tendo sido feita toda a análise de crédito e cadatral para a contratação com base nas disponibilidades e limitações do fiduciante, uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor-fiduciário. ( ) a Caixa não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária” (ID34339951 – p.6/9). E acrescenta: “Uma vez relevantes os fundamentos e patente a ilegalidade do ato, deve-se obter desde logo sua suspensão consoante a redação conferida ao art. 995, parágrafo único, do CPC/2015” (ID34339951 – p.10). Ao final, requer: “a) Que seja concedido efeito suspensivo para que seja admitida a baixa da penhora do bem; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para afastar a penhora do imóvel alienado fiduciariamente” (ID34339951 – p.10). Preparo recolhido (ID34339954). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para o fim de que seja “admitida a baixa da penhora do bem” (ID34339951 – p.10). No entanto, do edital de convocação do leilão se extrai a definição de alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado de alienação fiduciária em favor de Caixa Econômica Federal (agravante). Não do proprio imóvel. Na origem, deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao apartamento no 1004, bloco “d”, Lotes 07, 09 e 11, Rua 20 Sul; e Lotes 08, 10 e 12, Rua Sul, Águas Claras/DF, objeto de garantia de contrato de alienação fiduciária celebrado entre os executados e a Caixa Econômica Federal, ora agravante (matrícula de ID34339953), avaliado em R$ 882.000,00 (edital de intimação do leilão eletrônico, ID118240194, autos originários). Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, que dispõe sobre alienação fiduciária de coisa imóvel, “A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nesse sentido, explica a doutrina: “Alienação fiduciária em garantia ou propriedade fiduciária é o direito real de garantia pelo qual o devedor aliena ao credor, para fins de garantia, a propriedade de um bem em caráter resolúvel e a posse indireta, permanecendo o devedor com a posse direta, tornando-se proprietário pleno com a quitação integral da obrigação à qual adere. O alienante é chamado tecnicamente de devedor fiduciante e o adquirente, de credor fiduciário. Por ela atribui-se ao credor da obrigação a propriedade resolúvel e a posse indireta, restando ao devedor a posse direta e a possibilidade, se quitar o financiamento, de consolidar em suas mãos a propriedade plena. A propriedade do credor é temporária, resolúvel, pois o devedor aliena o bem com a firme expectativa de recuperar o domínio, e assim sucederá obrigatoriamente no momento do adimplemento da obrigação que materializa o implemento da condição resolutiva prevista no pacto” (SCHREIBER, Anderson. [et. al.] Código Civil Comentado — doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 2.054). Veja-se que, apesar de o bem imóvel não integrar o patrimônio do devedor fiduciário, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de promessa de compra e venda com gravame de alienação fiduciária podem ser penhorados. É o que dispõe o art. 835, inciso XII, CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” A propósito: “( ) 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1411091, 07271978220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. ( )” (Acórdão 1365190, 07175185820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil ( )” (Acórdão 1250367, 07019321520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o Juízo de origem deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos relativos ao apartamento no 1004, bloco “d”, Lotes 07, 09 e 11, Rua 20 Sul; e Lotes 08, 10 e 12, Rua Sul, Águas Claras/DF, objeto de garantia de contrato de alienação fiduciária (matrícula de ID34339953 e decisão de ID117897051, autos originários), aplicando o reportado art. 835, inciso XII, CPC. No mais, não há óbice legal para alienação dos direitos aquisitivos de bem com gravame de alienação fiduciária. O art. 889 do CPC traz rol de sujeitos de direito que deverão ser intimados da realização do leilão judicial, dentre eles, o credor fiduciário (inciso V), para que possam exercer seu direito sobre o bem, considerada ineficaz, nos termos do art. 804, §3o, CPC, a alienação judicial em relação ao proprietário fiduciário não intimado do leilão. Confira-se: “Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: ( ) V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;” “Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. ( ) § 3o A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado.” Destaca-se, contudo, que a possibilidade de penhora e alienação sobre os direitos aquisitivos de imóvel, objeto de alienação fiduciária, não autoriza a ingerência sobre o contrato de mútuo previamente pactuado entre credor e devedor para o financiamento do bem. Significa que eventual alienação dos direitos aquisitivos penhorados não obriga o credor fiduciário a contratar com o terceiro arrematante, operação que envolveria a análise de diversos fatores, como renda e crédito, de aprovação exclusiva pelo credor fiduciário. No sentido: “( ) 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018.( )” (REsp 1821115/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 18/05/2020) Assim, viabilizada a penhora e o conseguinte leilão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, deve o arrematante assumir a responsabilidade atinente à consolidação da propriedade plena do imóvel, circunstância a ser esclarecida no edital de convocação do leilão judicial a fim de evitar prejuízo ao credor fiduciário e ao arrematante. Do contrário, as permissões legais de penhora e alienação sobre os direitos aquisitivos de imóvel, objeto de alienação fiduciária, não encontrariam efetividade (mencionados artigos 835, inciso XII, 889, inciso V e 804, §3o, CPC). Por oportuno: “( ) 2. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. ( ) 4. No caso de leilão, cabe ao arrematante do bem penhorado (direitos aquisitivos) assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem imóvel ( )” (Acórdão 1399186, 07354107720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária em garantia (CPC, art. 835, XII). ( ) 5. Na forma deferida pelo juízo, realizado o leilão, o arrematante paga os direitos econômicos do devedor e quita a dívida com o credor fiduciário, que figura como terceiro interessado no feito. ( )” (Acórdão 1329566, 07520231220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3. Em se tratando de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, o futuro adquirente ficará sub-rogado nos direitos e obrigações, incluída nessas últimas, a dívida contraída junto ao credor fiduciário, ou seja, tornar-se-á titular dos direitos aquisitivos, obrigando-se a resgatar o saldo da dívida em cumprimento da condição a que está subordinado o contrato (parcelas do financiamento). ( )” (Acórdão 1289105, 07119864020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o Juízo de origem tomou as medidas para esclarecer, no edital de convocação do leilão, que a alienação será dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel e que consta da certidão de ônus do bem o gravame de alienação fiduciária em favor de Caixa Econômica Federal (agravante), a qual informou débito no valor de R$ 313.602,40 (trezentos e treze mil seiscentos e dois reais e quarenta centavos) — ID119905245, autos originários. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora